Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. TESES DA DEFESA ANALISADAS. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE PAGAMENTO. PROVA LÍCITA. SIMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. O acórdão embargado rejeitou a preliminar de nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional, demonstrando que o Juiz sentenciante analisou e afastou a tese de que a prova é ilícita por ter ocorrido uma simulação no pagamento.
3. A tese de que houve um acordo verbal foi devidamente afastada e, por consequência, o acórdão embargado confirmou que o valor acordado na ação trabalhista, na qual o réu representava a vítima, foi realmente de sessenta mil reais, conforme se verificou do Termo de Audiência de conciliação.
4. Não houve contradição no acórdão quando atribuiu ao embargante a autoria do crime de apropriação indébita, pois o conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima e pela prova documental, demonstrou claramente que o réu apropriou-se, em razão do exercício da advocacia, de quantia que era devida à vítima.
5. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.